Tribunal: TJBA
Processo: 0779177-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0779177-27.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ALAN PINHO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO 547/CNJ. ADMISSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE AFASTADA. AUTONOMIA MUNICIPAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal no valor de R$ 3.181,85, com fundamento na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor do crédito exequendo. 2. A questão consiste em definir: a) se há nulidade por decisão surpresa na aplicação monocrática de precedente vinculante; b) se os parâmetros do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ aplicam-se a processos ajuizados antes de sua edição; c) se o limite nacional de R$ 10.000,00 prevalece sobre a autonomia municipal e o teto local de R$ 2.300,00. 3. Inexistência de nulidade processual, uma vez que a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral pelo STF não configura decisão surpresa e o agravo interno garante o contraditório diferido perante o colegiado. 4. As condições da ação, como o interesse de agir, possuem natureza processual e devem ser aferidas segundo a norma vigente no momento do julgamento, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, nos termos do artigo 14 do CPC. 5. O STF, no Tema 1184 da repercussão geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, cujos parâmetros foram regulamentados pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. 6. A autonomia municipal para definição de baixo valor deve ser compatibilizada com a gestão judiciária racional, prevalecendo o parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para fins de interesse processual na via judiciária, não havendo usurpação de competência tributária. 7. Agravo interno. conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0779177-27.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ALAN PINHO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto da relatora.